Tribunal: TJDFT
Processo: 0740192-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 c/c 933 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado, CARTÃO BRB S/A, a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, quanto à petição da apelante em ID 25622075. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Brasília-DF, segunda-feira, 28 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102